Tribunal: TJSP
Processo: 1008434-52.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação - Ação Civil Pública - Loteamento irregular - Pretensão de desfazimento do loteamento, impedimento de comercialização e abertura de lotes e ressarcimento de eventuais adquirentes, com a recolocação do terreno em seu 'status quo ante' - Ausência de pedido de regularização do loteamento ou discussão sobre o "controle e cumprimento de atos administrativos em aprovação ou entrega de obras de

Ementa:
Apelação - Ação Civil Pública - Loteamento irregular - Pretensão de desfazimento do loteamento, impedimento de comercialização e abertura de lotes e ressarcimento de eventuais adquirentes, com a recolocação do terreno em seu 'status quo ante' - Ausência de pedido de regularização do loteamento ou discussão sobre o "controle e cumprimento de atos administrativos em aprovação ou entrega de obras de infraestrutura e a regularização de parcelamento do solo urbano que interfira no sistema viário público ou na infraestrutura urbana básica" (art. 3o, I.12, Resolução 623/13, do c. Órgão Especial) - Competência recursal. Seção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) - Art. 5o, I, itens I.21 e I.35, da Resolução 623/13. Recurso não conhecido, com determinação de remessa para redistribuição.